Tribunal: TJMT
Processo: 1000380-28.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000380-28.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), M. B. B. F. - CPF: 070.644.401-99 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - CPF: 031.644.501-09 (ADVOGADO), KEITTY TATIANA BATISTA DA SILVA - CPF: 893.139.411-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Agravo de Instrumento no 1000380-28.2020.8.11.0000

Agravante:
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Agravado:
M. B. B. F. (representada por KEITTY TATITANA BATISTA DA SILVA)

Proc. origem n° 1055518-85.2019.8.11.0041

8a Vara Cível da Comarca da Capital

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais e Pedido de Tutela de Urgência
-

PACIENTE PORTADOR
Transtorno do Espectro Autista
– TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – ACOMPANHAMENTO PSIQUIATRICO – TERAPIA COMPORTAMENTAL -

MÉTODO ABA - FONOAUDIOLOGIA – TERAPIA OCUPACIONAL

– PRESCRIÇÃO MÉDICA - RECUSA NO CUSTEIO - PROCEDIMENTO AUSENTE DO ROL DA ANS – ABUSIVIDADE CARACTERIZADA -

RISCO À SAÚDE E DESENVOLVIMENTO DO PACIENTE – DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos.

O Rol de Resoluções da ANS é exemplificativo, de maneira que não se pode excluir um tratamento simplesmente por não constar na lista da ANS.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no 1000380-28.2020.8.11.0000

Agravante:
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Agravado:
M. B. B. F. (representada por KEITTY TATITANA BATISTA DA SILVA)

Proc. origem n° 1055518-85.2019.8.11.0041

8a Vara Cível da Comarca da Capital

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
de decisão que, na Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais e Pedido de Tutela de Urgência, que lhe move M. B. B. F., representada por KEITTY TATITANA BATISTA DA SILVA, ora agravada, deferiu parcialmente a liminar para determinar que a requerida
custeie as despesas necessárias a realização tratamento multidisciplinar, principalmente acompanhamento psiquiátrico e terapia comportamental com uso da metodologia ABA (25 a 40 horas semanais - psicoterapia comportamental com método de análise aplicada, sendo compreendida de psicoterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional), no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento da decisão.

Alega que a negativa de cobertura é lícita, porquanto possui profissionais credenciados aptos a realizar o tratamento.

Assevera que a agravada procurou profissionais e clínica não credenciados à rede da UNIMED-Cuiabá, o que fere o disposto no art. 13 da Resolução Normativa 428/2017 da ANS.

Acrescenta que a Terapia prescrita no método ABA – Análise Comportamental Aplicada trata-se de um conceito de vida e não um método cuja eficácia não resta comprovada.

Aduz que a ilegalidade da decisão agravada demonstra a probabilidade do direito e que o grave dano que será imposto à agravante decorre do fato de ser obrigada a manter contrato que lhe impõe manifesto prejuízo financeiro, caso não revertida a liminar.

Pugna pelo provimento do recurso, para revogar a tutela antecipada deferida na decisão agravada.

Sem contraminuta
(Certidão - Id. 33997959).

Em parecer a d. Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo desprovimento do recurso. (Id.

36843959).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020